Tribunal: TJDFT
Processo: 0752058-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0752058-93.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o pedido de penhora dos imóveis foi indeferido por decisão de 06/10/2025 (id. 252322803 dos autos de origem) e que, apresentados três pedidos de reconsideração (id. 253178135, 254247706 e 255319599 dos autos de origem), o juiz singular nada proveu (id. 255387562, 254264484 e 253268776 dos autos de origem), manifeste-se o agravante sobre a tempestividade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator